Tribunal: TJDFT
Processo: 0748652-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0748652-95.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MALVINA CAMPOS RAFAEL APELADO: UNIÃO FEDERAL, BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pela autora, Malvina Campos Rafael, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, em ação de PASEP, indeferiu a inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. Decido na forma do 932, III, IV e V do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Examino o preparo do recurso. Dispõe o Código de Processo Civil que: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. ............................................................................................. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. ..................................................... § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Em decisão de ID 68096376, foi negada o pedido de gratuidade de justiça e a apelante foi intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Transcorrido o prazo (ID 68646950),a recorrente não comprovou o recolhimento do preparo, o que importa deserção do recurso. Desse modo, o recurso é deserto. ISSO POSTO, com fundamento no art. 932, inciso III do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno, não conheço da apelação. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)